Tribunal: TJDFT
Processo: 0733969-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO DE NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO POR PREÇO VIL. PRELIMINARES. CABIMENTO DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. AVALIAÇÃO PRECLUSA. PERDA DE PRAZOS PROCESSUAIS. CONCORDÂNCIA TÁCITA DO EXECUTADO CIENTE. DECISÃO SANEADORA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DECISÃO CASSADA.
1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
2. A Ação Anulatória baseada no art. 903, parágrafo 4o c/c 966, parágrafo 4o do Código de Processo Civil tem incidência restrita, uma vez que se privilegia o ato perfeito e acabado, em homenagem à segurança jurídica. Bem por isso, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou nova instância revisora, inexistindo cerceamento de defesa no caso, caso se averigue no mérito que a ação busca extrapolar outros atos preclusos realizados no curso do processo executivo.
3. A causa de pedir se funda em vício na avaliação, a qual teria sido praticada com alegada má-fé, com a consequente venda subsequente do imóvel por preço vil. Bem por isso, a parte agravada pretende a dilação probatória, por intermédio de prova pericial, a fim de averiguar que a à época o bem possuía valor superior ao da avaliação. 3.1 A parte agravada teve oportunidade de exercer o Contraditório e Ampla Defesa nos autos executivos acerca da avaliação do bem penhorado. Naquela oportunidade teria que ter levantado todas as questões atinentes à avaliação e impugnado o valor trazido pelo credor. Trata-se de ato processual impugnável dentro do próprio processo executivo e não em Ação Anulatória.
4. Existe uma diferença entre propor ação de nulidade de adjudicação por preço vil e ação de nulidade de avaliação. A adjudicação perfeita e acabada é ato anulável, porquanto é ato de expropriação executiva com a transferência da posse de um bem, com vistas a encerrar o processo executivo. A parte recorrida, na verdade, pretende desconstituir a avaliação realizada nos autos do Cumprimento de Sentença para posteriormente anular a adjudicação, o que não pode ser permitido, em face da preclusão.
5. Houve concordância implícita do executado com a avaliação, titular do bem, o qual se encontra representado de forma regular nos autos do processo por advogado o qual perdeu prazos processuais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão saneadora cassada.